Tribunal: TJBA
Processo: 8001285-68.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001285-68.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADEILDES DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA, CAROLINE DA SILVA HAGE

APELADO: ALESSANDRO SOARES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. REVELIA. EFEITOS.

PRESUNÇÃO RELATIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. IN
O
CORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOST
O
S

CRIMES DE
CALÚNIA
E
DIFAMAÇÃO
PRATICADO
S
PELO APELADO
. ATO
I
LÍCITO NÃO COMPROVADO.

NÃO EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE OFENDER A HONRA DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º

8001285-68.2024.8.05.0119
, sendo Apelante
ADEILDES DOS SANTOS SOUZA
e Apelado

ALESSANDRO SOARES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso,
pelas razões expostas no voto do Relator
.

Sala das sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR